Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018780-27.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (EMBARGANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA

EMBARGADA(S):

SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO – DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA DE URGÊNCIA –– TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS PREJUÍZOS DA CÔNJUGE VAROA – BEM QUE GERA RENDA E FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL NA POSSE DO CÔNJUGE VARÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 50% DOS LUCROS – EQUÍVOCO
EXISTENTE NO ACÓRDÃO – MARCO INICIAL DO PAGAMENTO RETROATIVO DO VALOR A SER PARTILHADO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO – NECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

Constatado no v. acórdão erro/equívoco em relação ao marco inicial do pagamento retroativo do valor a ser partilhado, consoante apontado pelo embargante, o vício pode e deve ser sanado no âmbito dos embargos (artigo 1.022 do CPC/15), para que se considere a fixação da verba pretérita devida a data da distribuição da “Ação de Partilha de Bens”.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA

EMBARGADA(S):

SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo (ID no 43657967), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 42846042, proferido no recurso de agravo de instrumento que, por maioria, vencido o Relator, proveu o recurso.

Em suma, o embargante requer que haja manifestação do Colegiado acerca dos cinco pontos a seguir descritos e que servem como suporte à oposição dos aclaratórios,
in verbis
:

“
1o Ponto) ERRO MATERIAL
– Inexistência de pedido recursal atinente ao pagamento retroativo dos valores a serem partilhados, bem como erro quanto ao marco inicial de tal determinação.

2o Ponto) ERRO MATERIAL
– Valor do pró-labore cuja partilha foi determinada é comprovadamente menor que o mencionado no acórdão.

3o Ponto) ERRO MATERIAL
– O pró-labore, enquanto verba alimentar, é preteritamente irrepetível.

4o Ponto) OMISSÃO
– Ausência de debate acerca da tese apresentada nas contrarrazões ao agravo atinente à impossibilidade de partilha de pró-labore – verba que representa remuneração pessoal – ofensa ao art. 1.659, VI do Código Civil.

5o Ponto) OMISSÃO
– Ausência de fundamentação JURÍDICA apta a motivar o voto condutor – novel hipótese prevista no art. 1.022, parágrafo único, II, c/c

art. 495, ambos do CPC.
” (ID no 43657967).

Aduz sobre a necessidade de recebimento dos presentes embargos de declaração com efeito suspensivo ao julgado, haja vista que os reflexos do v. acórdão trarão danos irreparáveis ao ora embargante.

Alega que, da forma como posta no acórdão, a sua condenação ao pagamento de 50% de seus proventos pessoais recebidos a título de pró-labore, desde 2017, envolve valores consideráveis e cuja disponibilidade se torna impossível, o que acarretará, irremediavelmente, em pesadíssima obrigação, já que vai muito além de sua capacidade financeira.

Afirma, ainda, que
não existem elementos na origem que indiquem a urgência da parte embargada ao recebimento dos valores atrasados concedidos em grau recursal, pois possui renda mensal segura para sua manutenção advinda de sua aposentadoria como servidora pública e que supera o montante de R$ 7.000,00 por mês, inclusive, reside na residência do casal desde a separação.

Salienta que a decisão, ora embargada, pode levar à falência ou dissolução da sociedade empresária, da qual o embargante faz parte, o que torna a medida desfavorável para ambos os litigantes, já que o bem em questão ainda pende de partilha, razão pela qual seu desfazimento não prejudica tão somente o embargante, mas igualmente prejudica a embargada.

Por fim, requer seja obstado o prosseguimento do acórdão enquanto não aclarados os pontos fundamentais da decisão capazes de trazer infringência ao julgado por conta dos erros materiais e omissões apontadas, devendo haver a reversão do julgado ou, alternativamente, que sejam feitas as adequações e reduções invocadas sobre a obrigação atinente às verbas eventualmente devidas.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID no 45275998, suscitando preliminar de impossibilidade jurídica do efeito suspensivo/não conhecimento dos embargos. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

No ID no 46422468, consta decisão entendendo ser descabida a arguição de preliminar sobre a impossibilidade jurídica do efeito suspensivo aos embargos de declaração, bem como houve o deferimento da liminar para suspender os efeitos do v. acórdão de ID no 42856481, até o julgamento final do presente recurso.

Ao final, o feito foi encaminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça para tentativa de conciliação entre as partes, contudo sem êxito, conforme Termo de Audiência de ID no 57819452.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA

EMBARGADA(S):

SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o v. acórdão contém erro em relação ao marco inicial do pagamento retroativo do valor a ser partilhado, consoante apontado pelo embargante, vício que pode e deve ser sanado no âmbito dos presentes embargos.

Neste particular, o embargante assim se insurgiu,
in verbis
:

“
[...] Dessa forma, há patente erro material no julgado já que não se poderia conceder pedido não formulado nos pleitos recursais, configurando vício de decisão extra-petita na medida em que concede obrigação de pagar valores pretéritos não dispostos no pedido recursal.

Ademais, caso ultrapassado o erro assinalado, há que se destacar que o marco inicial para fins de computo dos pagamentos pretéritos disposto na decisão está equivocado. Isso porque a Ação de Partilha, substrato ao presente recurso, foi protocolada, conforme se afere no PJe,
em 23/11/2018
.

Assim, malgrado existir pedido semelhante anteriormente NEGADO em feito diverso, e cujo trânsito em julgado já se operou, o dies a quo neste feito para fins de fixação das verbas pretéritas eventualmente devidas é a data da distribuição da Ação de Partilha de bens, qual seja,
23/11/2018
.
” (ID no 43657967) (g.n.).

Ao decidir a questão posta nestes autos, o voto vencedor assim fundamentou:

“
[...] neste caso em julgamento, não vejo como não
conceder esse direito de 50% da renda dos bens à agravante
. Isto porque, ela é dona, é proprietária, e não vejo como indeferir seu pedido,
para que sejam apurados os lucros a que tem direito
, pois como o agravado tem direito de pegar este
lucro mês a mês
e a agravante não?

Ora, qual a diferença patrimonial de um e outro, se ela tem a mesma proporção de bens que o requerido, ora agravado, porque deixar para o final do ano para ele apresentar o balanço anual, e qual conta vai apresentar para a recorrente?

De se considerar, no caso, que a necessidade da agravante não é para o final do ano, mas sim, para hoje. Atualmente, conta com 54 anos de idade, necessitando de alimentos, remédios, médico, e agora nem um plano de saúde a mulher tem direito?

Revolta-me determinadas situações em que a própria filha tem que vir aqui defender a mãe contra a opressão sofrida pelo pai. Uma opressão financeira.

Em que tempos nós estamos, eu pergunto. Nós estamos nos anos 2000, 2010, 2020? Quantos anos possui a nossa Constituição Federal que dá direitos iguais entre homens e mulheres?

A meu ver,
os mesmos direitos que o agravado tem de colocar a mão nos lucros da empresa, é o mesmo direito da agravante
, esteja ela como dona de casa, sem trabalhar, sem prestar qualquer atividade laboral, enfim, é direito de ela receber a mesma proporção dos lucros dos bens do casal.

E o lucro da fazenda? Só ele tem direito a manipular os lucros da fazenda? O lucro da fazenda tem que ser dividido com a agravante em iguais proporções
.

Nas razões recursais, a agravante informa que “Em acordo extrajudicial, o cônjuge varão se comprometeu a continuar realizando o pagamento de algumas despesas até que se resolvesse a divisão de bens do casal, pois a maior parte encontra-se sob administração do cônjuge varão, incluindo-se os dois bens que geram renda, que são a Empresa de Venda de Combustíveis ‘Posto Lions’ e a ‘Fazenda Inhozinho’.” (ID no 27689985) (g.n.).

Ainda, relatou a agravante que:

“A cônjuge varoa fazia parte do plano de saúde pela empresa UNIMED desde 01 de agosto de 2010, onde a parte contratante era a empresa do extinto casal ‘Auto Posto Internacional LTDA’. Após a medida protetiva contra o ex-companheiro, o cônjuge varão a excluiu do plano no dia 18 de outubro de 2017 como uma forma de ‘revanche’.” (ID no 27689985).

Assim,
observa-se que são dois bens que geram renda, não sendo justo que somente o agravado obtenha lucro após a separação do casal, que ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens
(ID no 27694455). Infelizmente, a agravante está pedindo muito pouco, porque ela poderia pedir a administração conjunta com o agravado, da parte que lhe cabe e que tem direito, a exemplo de outro processo do qual sou a relatora.

A princípio, defiro integralmente o pedido da agravante, o que acho até pouco, pois ela deveria ter acesso a tudo que lhe diz respeito, para que lhe seja assegurada a partilha de todo o imóvel/patrimônio.

Ora, é justo o agravado poder viajar, ir para o exterior, assistir jogo em Goiânia, como disse a advogada, e a agravante não ter condições de pagar um plano de saúde?

Certamente a resposta é não.

Desta forma, peço vênia ao eminente relator, porque não concordo com a postura do agravado, o qual se mostra insensível à situação posta nos autos, inclusive, insensível a sua própria filha.

Em suas razões recursais, a agravante pediu “para que seja realizado o pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa Auto Posto Internacional, que hoje perfaz o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”, “até que seja realizada a partilha de bens” (ID no 27689985).

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Ao menos por ora, nesta fase processual, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência à autora – probabilidade do direito e o perigo da demora –, nos autos da ação de partilha de bens, visto que os bens que geram renda e que fazem parte do patrimônio do ex-casal se encontram na posse do cônjuge varão, o qual deverá realizar o pagamento da divisão mensal de 50% dos lucros/proventos/pró-labore da empresa, conforme pedido da agravante, a fim de evitar maiores prejuízos à ex-mulher, que necessita de alimentos, remédios, médico e plano de saúde.

Aliás, a princípio, a recorrente juntou alguns documentos para demonstrar que também assinou contrato de empréstimo e nota promissória, como avalista da empresa, durante a vigência do casamento (ID no 27694457 e no 27694458), afirmando em suas razões recursais que confiava à época em seu ex-marido, o qual trazia documentações para que assinasse.

Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais, desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2017), computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês.

Assim, o agravado tem a obrigação de depositar nos autos, a contar de 10 (dez) dias do presente julgado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da agravante até que ocorra a partilha de bens, com correção monetária e juros moratórios da data do início até os dias de hoje, independentemente do trânsito em julgado deste recurso,
no prazo de dez dias a contar deste julgamento.
O juiz de primeiro grau dará a punição caso haja o descumprimento da obrigação.

É como voto.-
” (ID no 42846042) (g.n.).

Primeiramente, deve-se deixar claro ao embargante que desde o início do voto restou evidenciado que “
[...] neste caso em julgamento, não vejo como não
conceder esse direito de 50% da renda dos bens à agravante
. Isto porque, ela é dona, é proprietária, e
não vejo como indeferir seu pedido, para que sejam apurados
os lucros
a que tem direito
, pois como o agravado tem direito de pegar este
lucro mês a mês e a agravante não
?
”. Ora, o voto diz respeito aos lucros os quais o ora embargante vem obtendo no tocante à renda dos bens, e a ora recorrida não.

Ademais, o voto vencedor deixou claro também sobre a necessidade atual da agravante, a qual conta com 54 anos de idade, precisando de alimentos, remédios, médicos, dentre outros.

Com efeito, o voto ressaltou que os mesmos direitos que o agravado tem de colocar na mão
nos lucros da empresa
,
é o mesmo direito da agravante
, enfim, é direito de ela receber a mesma proporção dos lucros dos bens do casal.

Observa-se que são dois bens que geram renda,
não sendo justo que somente o agravado/embargante obtenha lucro após a separação do casal
, que ficaram juntos por mais de 30 anos em comunhão universal de bens.

Como se nota, não se discute o valor do pró-labore em si, mas sim os lucros da renda dos bens do ex-casal, portanto, o pagamento/acerto é consequência lógica do pedido realizado no agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1.027 e 1.667, ambos do Código Civil, de acordo com o exposto no v. acordão. Vejamos um fragmento:

“
[...] Fundamenta o seu pedido na aplicação dos artigos 1.027 e 1.667 e do Código Civil.

[...] Se no decorrer do processo restar configurado que a agravante não é sócia e levando em consideração a possibilidade de ser meeira do agravado em relação às cotas que ele tem, a agravante não teria nenhum direito de receber pró-labore,
mas tão-só o direito de concorrer à distribuição periódica de lucros
(ou seja, no balanço final do exercício, a critério da empresa),
por aplicação direta e imediata do art. 1.027, do CCB.

[...]” (ID no 42846042 – trecho do voto do Relator).

Deveras, todos os pontos levantados pelo embargante foram amplamente fundamentados e decididos, sendo que o único ponto a ser sanado no v. acórdão diz respeito apenas em relação ao marco inicial do pagamento retroativo do valor a ser partilhado, consoante apontado pelo embargante.

Isto porque, mostra-se equivocado considerar

“
desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2017)
”, pois a demanda principal – “AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA No 1012721-48.2018.8.11.0003” – foi ajuizada apenas em 23/11/2018 (ID no 16622883 do feito originário).

Neste item, assiste razão ao embargante ao postular que “
o dies a quo neste feito para fins de fixação das verbas pretéritas eventualmente devidas é a data da distribuição da Ação de Partilha de bens, qual seja, 23/11/2018
” (ID no 43657967).

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos parcialmente para o fim de sanar o equívoco constante no v. acórdão acima apontado.

Portanto, no dispositivo do voto vencedor,
onde consta:

“
Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais,
desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2017),
computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês.

Assim, o agravado tem a obrigação de depositar nos autos, a contar de 10 (dez) dias do presente julgado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da agravante até que ocorra a partilha de bens, com correção monetária e juros moratórios da data do início até os dias de hoje, independentemente do trânsito em julgado deste recurso,
no prazo de dez dias a contar deste julgamento.
O juiz de primeiro grau dará a punição caso haja o descumprimento da obrigação.

É como voto.-
” (ID no 42846042) (g.n.).

Leia-se:

“
Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais,
desde a data de 23/11/2018
, computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês.

Assim, o agravado tem a obrigação de depositar nos autos, a contar de 10 (dez) dias do presente julgado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da agravante (
23/11/2018
) até que ocorra a partilha de bens, com correção monetária e juros moratórios da data do início até os dias de hoje, independentemente do trânsito em julgado deste recurso,
no prazo de dez dias a contar deste julgamento.
O juiz de primeiro grau dará a punição caso haja o descumprimento da obrigação.
”

Ante o exposto,
acolho em parte
os presentes embargos de declaração a fim de sanar o vício apontado para que
conste no dispositivo do v. acórdão:

“
Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para
dar provimento
ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar metade do valor de R$12.000,00 (doze mil reais) reais,
desde a data de 23/11/2018
, computados mês a mês, com juros moratórios e correção monetária mês a mês.

Assim, o agravado tem a obrigação de depositar nos autos, a contar de 10 (dez) dias do presente julgado, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais retroativos à data do pedido da agravante (
23/11/2018
) até que ocorra a partilha de bens, com correção monetária e juros moratórios da data do início até os dias de hoje, independentemente do trânsito em julgado deste recurso,
no prazo de dez dias a contar deste julgamento.
O juiz de primeiro grau dará a punição caso haja o descumprimento da obrigação.
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020